Tribunal: STJ
Processo: 0846619-86.2022.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662906 - RN(2024/0202964-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
AGRAVADO
: ESTELITA ALVES DE ASSIS GOMES
ADVOGADO
: ANDRESA TERESINHA DUARTE DE ANDRADE - RN012218
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VENDA
CASADA
EM
PLANO
DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DANOS
SAÚDE/ODONTOLÓGICO,
MORAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em demanda sobre nulidade de contratação de plano odontológico,
repetição de indébito e danos morais decorrentes de suposta venda casada com
plano de saúde.
2. A ação foi julgada procedente, com declaração de nulidade, suspensão de
cobranças, devolução em dobro e danos morais.
3. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve integralmente a
sentença, negando provimento à apelação e majorando honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.Há cinco questões em discussão: (i) saber se a contratação não configura venda
casada à luz da
e da
(ii) saber se houve ato
Lei n. 9.961/2000
Lei n. 9.656/1998;
ilícito e dano moral, com exercício regular de direito e, subsidiariamente, redução
do
, conforme os arts. 186, 187, 188, I e 946 do Código Civil; (iii) saber
quantum
se é possível a revaloração da prova com base no
do CPC; (iv) saber se
art. 369
está demonstrada a divergência jurisprudencial pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição; e (v) saber se devem ser julgados improcedentes os pedidos da ação.
Documento eletrônico VDA55102103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 18dfa7f8-33d7-4488-8976-9f48d723cb82

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto às alegadas violações dos arts. 1o da
e 1o, I, da
por ausência de debate no acórdão
Lei n. 9.961/2000
Lei n. 9.656/1998,
e não oposição de embargos de declaração.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de reexame do conjunto
fático-probatório e do
indenizatório.
quantum
7. Incide a Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação na
impugnação do dano moral.
8. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da incidência
dos óbices sumulares na análise da alínea .
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF quando a tese não foi
Tese de julgamento
apreciada no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de provas e a revisão do
quantum indenizatório. 3. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência
na fundamentação recursal sobre o dano moral. 4. A alegada divergência
jurisprudencial fica prejudicada em razão da incidência dos óbices sumulares na
análise da alínea ”.
a
arts. 369; 1.029, § 1o; 85, § 11, § 2o;
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
373, II;
arts. 186; 187; 188, I; 946;
o;
CC/2002,
Lei n. 9.961/2000, art. 1
o, I; CDC,
o, VIII; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 9.656/1998, art. 1
art. 6
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282; 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.898.375/RS,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55102103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 18dfa7f8-33d7-4488-8976-9f48d723cb82

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 18dfa7f8-33d7-4488-8976-9f48d723cb82

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662906 - RN (2024/0202964-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
AGRAVADO
: ESTELITA ALVES DE ASSIS GOMES
ADVOGADO
: ANDRESA TERESINHA DUARTE DE ANDRADE -
RN012218
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VENDA CASADA EM PLANO DE SAÚDE
/ODONTOLÓGICO, NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DANOS MORAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em demanda sobre nulidade de contratação de plano odontológico,
repetição de indébito e danos morais decorrentes de suposta venda casada com plano
de saúde.
2. A ação foi julgada procedente, com declaração de nulidade, suspensão de
cobranças, devolução em dobro e danos morais.
3. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve integralmente a sentença,
negando provimento à apelação e majorando honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.Há cinco questões em discussão: (i) saber se a contratação não configura venda
casada à luz da
e da
(ii) saber se houve ato
Lei n. 9.961/2000
Lei n. 9.656/1998;
Documento eletrônico VDA53720804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 06d14836-d8d1-48e5-9b68-d4045a40895a

ilícito e dano moral, com exercício regular de direito e, subsidiariamente, redução do
, conforme os arts. 186, 187, 188, I e 946 do Código Civil; (iii) saber se é
quantum
possível a revaloração da prova com base no
do CPC; (iv) saber se está
art. 369
demonstrada a divergência jurisprudencial pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição; e (v) saber se devem ser julgados improcedentes os pedidos da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto às alegadas violações dos arts. 1o da
e 1o, I, da
por ausência de debate no acórdão e
Lei n. 9.961/2000
Lei n. 9.656/1998,
não oposição de embargos de declaração.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de reexame do conjunto
fático-probatório e do
indenizatório.
quantum
7. Incide a Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação na impugnação
do dano moral.
8. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da incidência dos
óbices sumulares na análise da alínea .
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF quando a tese não foi
Tese de julgamento
apreciada no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de provas e a revisão do quantum
indenizatório. 3. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência na
fundamentação recursal sobre o dano moral. 4. A alegada divergência
jurisprudencial fica prejudicada em razão da incidência dos óbices sumulares na
análise da alínea ”.
a

arts. 369; 1.029, § 1o; 85, § 11, § 2o; 373,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
II; CC/2002, arts. 186; 187; 188, I; 946;
o;
Lei n. 9.961/2000, art. 1 Lei n. 9.656/1998,
o, I; CDC,
o, VIII; RISTJ,
§ 1o.
art. 1
art. 6
art. 255,

STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282; 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.898.375/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
18/5/2022;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.611.756/GO,
Documento eletrônico VDA53720804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 06d14836-d8d1-48e5-9b68-d4045a40895a

julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA S. A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices das
Súmulas n. 5 e n.7 do STJ, aplicados à tese de inexistência de venda casada e às
alegadas violações dos arts. 1o da
e 186, 187, 188, I e 946 do CC
Lei n. 9.961/2000
/2002 (fls. 349-352).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte
em apelação cível nos autos de ação de nulidade de negócio jurídico com repetição
de indébito c/c indenização por danos morais (fls. 307-313).
O julgado foi assim ementado (fls. 307-308):

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE E PLANO
ODONTOLÓGICO. INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO DE FORMA
DIGITAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A CONTRATAÇÃO
DO PLANO ODONTOLÓGICO. VALOR MENOR DE MENSALIDADE DO
PLANO
DE
SAÚDE
NA
CONTRATAÇÃO,
CONDICIONADA
À
CONTRATAÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO. INFORMAÇÃO CONSTANTE
NA TABELA DE VALORES DOS PLANOS EM NOTA DE RODAPÉ, EM LETRA
PEQUENAS, SEM QUALQUER DESTAQUE. RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA
COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO.
Documento eletrônico VDA53720804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 06d14836-d8d1-48e5-9b68-d4045a40895a

DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DEVOLUÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1o da
porque a contratação observou a segmentação
Lei n. 9.961/2000,
prevista pela ANS e não configurou venda casada, sustentando que o beneficiário
optou pelo plano exclusivamente odontológico de forma autônoma;
b) 186, 187, 188, I e 946, CC/2002, já que não houve ato ilícito e a
operadora agiu em exercício regular de direito, defendendo a inexistência de dano
moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
com base na
quantum
proporcionalidade;
c) 1o, I, da
pois a cobertura e segmentação do plano
Lei n. 9.656/1998,
seguiram a legislação de regência e a regulamentação da ANS, afastando a ilicitude
da cobrança odontológica; e
d) 369 e seguintes do
porquanto sustenta a possibilidade de
CPC/2015,
revaloração da prova pela via do especial, afirmando má valoração dos elementos
probatórios pelo Tribunal de origem.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que houve vício de
consentimento na contratação do plano odontológico e dano moral indenizável,
divergiu do entendimento jurisprudencial, como dos acórdãos AgRg no
AgInt nos EDcl no
AgInt no
REsp 1490441/SP,
REsp 1842234/RS,
TJPR, 8a C. Cível, 0014500-23.2018.8.16.0001, e TJ-MG, AC
REsp 1853579/PR,
10702150760073001.
Documento eletrônico VDA53720804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 06d14836-d8d1-48e5-9b68-d4045a40895a

Requer o provimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido, para
julgar improcedentes os pedidos da ação.
Contrarrazões às fls. 344-348.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de nulidade de negócio jurídico com
repetição de indébito c/c indenização por danos morais em que a parte autora
pleiteou declarar nulo o contrato do plano odontológico, suspender as cobranças,
restituir em dobro os valores pagos e condenar em danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
declarar nulo o plano odontológico, determinar a suspensão das cobranças, condenar
à restituição em dobro de R$ 341,40 com correção e juros na forma indicada,
condenar ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, e fixar honorários
em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação e majorando os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da
condenação.
I - Arts. 1o da
e 1o, I, da
Lei n. 9.961/2000
Lei n. 9.656/1998
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não foi
objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois,
de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
II - Arts. 186, 187, 188, I e 946 do Código Civil e 369 e seguintes do
Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA53720804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 06d14836-d8d1-48e5-9b68-d4045a40895a

A recorrente alega que não houve ato ilícito, pois as informações quanto à
diferença entre os planos comercializados era clara, a segmentação dos produtos é
baseada em autorização legal, tendo a recorrida optado por contratar os dois planos:
ambulatorial+hospitalar sem obstetrícia e plano odontológico. Afirma que a
beneficiária poderia cancelar o plano a qualquer tempo, não lhe tendo sido negada
qualquer prestação de serviço.
Portanto, a conduta da recorrente era mero exercício regular de direito, não
configurando ato ilícito. Afirma também ausente ocorrência de dano moral. Por fim,
requer subsidiariamente a redução do valor indenizatório, nos termos do
do
art. 946
Código Civil.
A Corte estadual, com base no Código de Defesa do Consumidor,
reconheceu a responsabilidade objetiva da recorrente, ausente prova de que a oferta
do plano odontológico foi de forma clara e esclarecida, e a contratação pela
recorrente de forma espontânea.
Neste sentido, confiram-se os trechos do acórdão (fl. 311):

O apelante afirma que a contratação foi realizada de forma digital, e a parte
contratou espontaneamente o plano odontológico, contudo, ao indicar a tabela de
valores ofertada à apelada, diz que na mesma consta o valor da contratação dos
serviços de saúde + odontológico, e apenas dos serviços de saúde, contudo, observo
que na mesma consta duas opções de valores para o plano de registro n° 487.572/20-2,
um menor e outro maior, com a indicação de nota de rodapé, e apenas na nota de
rodapé, em letras minúsculas, existe a informação de que o plano contratado com
aquele valor de mensalidade, com desconto, está condicionado à “contratação
concomitante do plano de assistência odontológica”.
Certamente a oferta de um valor menor induz o consumidor à sua contratação,
lado outro, dificilmente o consumidor/contratante entende que o número pequeno
disposto na parte superior da tabela faz menção a uma nota de rodapé, redigida sem
qualquer destaque, e com letras muito pequenas, a qual impõe a contratação de um
plano odontológico para aderir àquela mensalidade do plano de saúde (Id. 20414097 –
pág. 3).
Documento eletrônico VDA53720804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 06d14836-d8d1-48e5-9b68-d4045a40895a

Ainda, a Declaração emitida pelo plano apelante informa a adesão pela apelada
ao plano de saúde registrado sob o número 487572209 junto à ANS, com segmentação
assistencial do plano “ambulatorial + hospitalar”, sem qualquer menção ao plano
odontológico (Id. 20414095).
Outrossim, ressalto que a apelada utilizou o plano de saúde contratado,
inexistindo qualquer demonstrativo de utilização do plano odontológico (Id.
20414093).
Com isso, restou demonstrado que a apelada não contratou o plano odontológico
de forma consciente, mas foi induzida ante a oferta de um menor valor na mensalidade
do plano de saúde, sem o esclarecimento acerca da condição de tal valor, que seria a
contratação do plano odontológico.
Diante deste cenário, a inversão do ônus da prova tem por escopo impedir o
desequilíbrio da relação jurídica, e não se trata de faculdade do juiz, mas um direito do
consumidor, quando preenchido os requisitos legais, sendo relevante a inversão do
onus probandi, nos termos do
o, VIII, do CDC, sobretudo quando verossímil a
art. 6
alegação autoral, aliada ao seu estado de hipossuficiência.
A consequência jurídica imediata da realização de contratação de serviço sem
observância das exigências mencionadas é a decretação imediata da nulidade do
negócio firmado sem prejuízo da devolução das parcelas injustamente pagas até o
efetivo cancelamento, e responsabilização pelos danos causados ao consumidor na
forma do CDC, impondo-se a conclusão de que o demandado agiu com culpa,
procedendo de forma ilícita, desrespeitando os direitos do consumidor.
Deste modo, no caso dos autos, a contratação se deu de forma irregular,
inexistindo prova hábil para comprovar a regularidade da relação jurídica aduzida, e
desconstituir o direito autoral ou fragilizar a prova colacionada aos autos, impondo-se
à conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus previsto no
do CPC.
art. 373, inciso II
Portanto, agiu o plano de saúde demandado de forma temerária, negligenciando
elementos de consentimento necessários para a realização contratual, e sem tomar as
cautelas que a prestação de serviços dessa natureza recomenda.

Portanto, baseando-se no acervo fático-probatório dos autos, em especial o
documento de oferta e a prova de não utilização do plano odontológico e do contrato,
e diante da inversão do ônus probatório, o Tribunal entendeu haver ato ilícito
indenizável, mantendo a sentença. Portanto, rever eventual desacerto na conclusão
demanda revisão do conjunto fático probatório, inviável nesta via, com óbice nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Quanto ao dano moral, a recorrente alega não ter sido demonstrado ato
ilícito , nos seguintes termos (fls. 336-337):
Documento eletrônico VDA53720804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 06d14836-d8d1-48e5-9b68-d4045a40895a

[...] não resta demostrado agravamento da enfermidade, não há prova de piora no
seu quadro clínico, bem como, inexistente prova de exposição ao ridículo, o que torna
insuficiente o reconhecimento do dano moral pleiteado. Outrossim, tendo a Ré
demonstrado que a negativa observou os ditames da legislação e do contrato,
inexistem subsídios para condenação da referida empresa em danos de qualquer
natureza.

Ocorre que o feito envolve alegação de venda casada de planos de
assistência à saúde, com suposta nulidade da contratação do plano odontológico.
Assim, o fundamento do recurso, neste ponto, está dissociado da demanda, o que,
nos termos da jurisprudência desta Corte, atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Em relação ao valor fixado a título indenizatório, a recorrente alega haver
desproporcionalidade, sem indicar o fundamento a tanto.
No caso, o Tribunal de origem concluiu pela condenação da parte
demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
O acórdão indica ser tal valor razoável e proporcional ao caso concreto,
considerando a situação econômica das partes e a repercussão do abalo.
Confira-se o trecho do acórdão recorrido (fls. 312-313):

No atinente ao quantum indenizatório questionado pelo apelante nas razões

apresentadas nesta via recursal, ainda que não exista imperativo legal para se chegar
ao arbitramento da indenização pelos danos morais, deve o julgador valer-se de
parâmetros que revelem a apreciação das circunstâncias que identifiquem a
perfectibilização do dano, examinando-se a conduta da parte vitimada e do causador
do gravame, analisando, ainda, as características pessoais de cada parte; a repercussão
social do abalo; a capacidade econômica da parte vitimada e do causador da lesão e da
possibilidade de composição do agravo em pecúnia.
Na valoração do quantum, dadas as circunstâncias do caso concreto, o
Magistrado

a quo condenou o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$
1.000,00 (um mil reais), quantia que não merece ser minorada, inclusive se mostrando
incompatível com as orientações adotadas por este Colegiado em casos assemelhados,
pois em valor aquém do normalmente fixado, considerando que os danos morais
devem ser arbitrados em obediência aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
Documento eletrônico VDA53720804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 06d14836-d8d1-48e5-9b68-d4045a40895a

de modo a fazer com que nem os prejuízos morais gerados ao ofendido sejam
relegados a segundo plano, nem a conjuntura econômica do ofensor seja exorbitada.

Ainda que o
indenizatório fixado na instância ordinária submeta-
quantum
se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, tal providência somente é necessária
na hipótese em que o valor da condenação seja irrisório ou exorbitante, distanciando-
se, assim, das finalidades legais e da devida prestação jurisdicional no caso concreto.
Observa-se, com base no conjunto fático delineado no voto condutor do
julgado, que o valor indenizatório foi fixado com moderação, visto que foi observada
a proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, uma vez não demonstrada excepcionalidade capaz de ensejar
revisão pelo STJ, o conhecimento do recurso especial implicaria reexame de
questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
III - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, estaria de todo modo prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA53720804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 06d14836-d8d1-48e5-9b68-d4045a40895a

Ressalto ainda que a incidência de óbice sumular quanto à interposição
pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Turma, DJe de 1o/9/2022; AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro em 10% o valor já arbitrado
art. 85
nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora
recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53720804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 06d14836-d8d1-48e5-9b68-d4045a40895a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.662.906 / RN
Número Registro: 2024/0202964-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08466198620228205001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: ESTELITA ALVES DE ASSIS GOMES
ADVOGADO
: ANDRESA TERESINHA DUARTE DE ANDRADE - RN012218
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:42
Código de Controle do Documento: 28de23ca-2292-4009-8f26-c2f00685dd31